Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVER DE GUARDA. DIREITO DE ACESSO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO. VALOR DA CAUSA. DEVIDA.
1. As instituições financeiras têm o dever de guarda dos documentos relacionados às suas atividades até a prescrição ou decadência relativas aos atos neles consignados, conforme aplicação do artigo 1.194 do Código Civil.
2. Conforme Resoluções CMN no 4.949 e 3.694, as instituições financeiras têm o dever de guarda e disponibilização ao correntista dos extratos bancários pormenorizados de contas bancárias de sua titularidade, de que constem as movimentações financeiras e a identificação dos recebedores dos pagamentos efetuados.
3. Havendo obrigação legal de exibir a documentação requerida, não se admite a sua recusa, nos termos do artigo 399, I do Código de Processo Civil.
4. É cabível a condenação em honorários advocatícios em ação que pleiteia a exibição de documentos quando há resistência da parte requerida, que pode ser caracterizada pela recusa administrativa, a contestação do pedido ou a disponibilização de documentação inapta ou insuficiente para atender o pleito exordial. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, “o Juiz pode alterar de ofício o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 1.1. tratando-se de questão de ordem pública, o valor da causa pode ser corrigido pelo Magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição”. (Acórdão 1745845, 07428031620228070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Uma vez que a ação de exibição de documentos não ostenta conteúdo econômico prontamente aferível, pois eventual procedência do pleito autoral não possui natureza condenatória e nem impacto patrimonial imediato em desfavor do réu, a atribuição de valor à causa é meramente simbólica.
7. Recurso conhecido e provido.